Tribunal: TJSP
Processo: 1005722-80.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS, SENDO NA OCASIÃO ACOLHIDA DENUNCIAÇÃO DA LIDE - RECURSO DA AUTORA – CONTRATO DE TRANSPORTE DE PESSOAS – QUEDA OCORRIDA NO INTERIOR DO COLETIVO, EM RAZÃO DE "FREADA BRUSCA" – FATO QUE RESULTOU INCONTROVERSO NOS AUTOS, PORQUE NÃO QUESTINADO PELA OCUPANTE DO POLO PASSIVO –

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS, SENDO NA OCASIÃO ACOLHIDA DENUNCIAÇÃO DA LIDE - RECURSO DA AUTORA – CONTRATO DE TRANSPORTE DE PESSOAS – QUEDA OCORRIDA NO INTERIOR DO COLETIVO, EM RAZÃO DE "FREADA BRUSCA" – FATO QUE RESULTOU INCONTROVERSO NOS AUTOS, PORQUE NÃO QUESTINADO PELA OCUPANTE DO POLO PASSIVO – PASSAGEIRA QUE É PESSOA OCTOGENÁRIA – LESÕES LEVES QUE NÃO PERMITEM O AFASTAMENTO DO RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL, AO CONTRÁRIO DO ENTENDIMENTO QUE FOI ADOTADO PELO JUÍZO – ESTATUTO DO IDOSO QUE RECONHECE O PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA PESSOA IDOSA – RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR DE PESSOAS QUE, ADEMAIS, É OBJETIVA, NOS EXATOS TERMOS EM QUE DISPOSTO PELO ARTIGO 734 DO CÓDIGO CIVIL – QUANTIA INDENIZATÓRIA BUSCADA PELA AUTORA, NA ORDEM DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), QUE SE MOSTRA ADEQUADA PARA RECOMPOR A LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE – NECESSÁRIA REFORMA DA R. SENTENÇA PROFERIDA – RECURSO DA TRANSPORTADORA DEMANDADA DIRECIONADO, APENAS E TÃO SOMENTE, AOS LIMITES DA SUCUMBÊNCIA, QUE DEVE SER TIDO COMO PREJUDICADO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO, E PREJUDICADO O DA COMPANHIA DE TRANSPORTES RÉ.